Tribunal: TCU
Processo: 036.428/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4581/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.428/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Daniel de Souza Schneidewind (XXX.194.607-XX); Diva de Almeida Lores (XXX.781.277-XX); Edelza Valadares da Silva (XXX.594.056-XX); Eliane da Silva Azevedo (XXX.578.037-XX); Elzo dos Santos Gomes (XXX.771.347-XX); Joana Dias de Souza (XXX.541.077-XX); Jose Marcos Pereira do Rozario (XXX.322.257-XX); Lucilene Ferreira Martins (XXX.971.267-XX); Maria Angela Rangel Lessa (XXX.598.297-XX); Silvania Rebello dos Santos Guimaraes (XXX.332.117-XX); Solange Mesquita da Silva (XXX.227.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.